Tribunal: TCU
Processo: 020.595/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em convênio que tinha por objetivo a disseminação e a sistematização de metodologia de prevenção à exploração sexual de crianças e de adolescentes em regiões de grandes obras de desenvolvimento ou de preparação para a Copa do Mundo de 2014.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Vicente de Paula Faleiros, na condição de ex-Presidente do Centro de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes (Cecria), contra o Acórdão 15111/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal apreciou, em grau recursal, a presente tomada de contas especial instaurada para apuração de danos ao erário decorrentes da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos federais transferidos à entidade por meio do Convênio Siconv 757173/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de revisão para: 9.1.1. excluir do débito solidário de que trata o item 9.3 do Acórdão 1491/2017-TCU-Primeira Câmara , reformado pelo Acórdão 15111/2018-TCU-Primeira Câmara , as despesas comprovadas nesta fase recursal, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Data de ocorrência Débito (R$) 7/7/2014 5.500,00 21/12/2012 8.866,67 1/4/2013 26.600,00 9.1.2. reduzir o valor da multa individual aplicada ao Centro de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes (73.662.520/0001-33) e a Vicente de Paula Faleiros (XXX.136.998-XX), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do Regimento Interno, por meio do item 9.4 do Acórdão 1491/2017-TCU-Primeira Câmara , reformado pelo Acórdão 15111/2018-TCU-Primeira Câmara , de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência deste acordão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Distrito Federal.